Tribunal: STF
Processo: ADI 3051
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
 Nº 52, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ATO
NORMATIVO QUE EXTINGUE O CARGO DE CARCEREIRO NA ESTRUTURA DA POLÍCIA
 CIVIL.
O diploma legislativo sob censura, de iniciativa do
parlamento mineiro, dispõe sobre a criação e o provimento de cargos
da Administração Direta. Violação às alíneas "a" e "c" do inciso II
do § 1º do art. 61 da Constituição Federal. De outra parte, a norma
judicial sub judice, ao possibilitar o preenchimento de cargo
permanente sem a necessidade de concurso público, destoa do inciso
II do artigo 37 da Magna Lei. Procedência da alegação de vício
formal de inconstitucionalidade.